Tribunal: TJDFT
Processo: 0730640-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
Processo : 0730640-41.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado de resp. decisão (id. 101069559 dos autos originários n. 0729518-87.2021.8.07.0001) que deferiu a tutela de urgência para imitir a autora-agravada na posse do imóvel adquirido da Terracap em licitação pública, determinando a desocupação voluntária no prazo de 30 (trinta) dias. Fundamentou o juízo a quo: No caso dos autos, os documentos que secundam a peça de ingresso evidenciam que a requerente adquiriu o imóvel individualizado na inicial em processo licitatório realizado pela COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP (Ids 101047995/101044775). Volvendo olhos sobre a legislação de regência, diviso o disposto no art. 1228 do Código Civil, segundo o qual: “O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha”. Tenho, então, por presente a Probabilidade do Direito. No atinente ao Perigo de Dano, imperioso registrar que a permanência de ocupantes no imóvel de propriedade da requerente a expõe a inadimplementos de taxas condominiais, faturas de energia elétrica e água, além de potenciais danos ao imóvel. Paralelamente, extirpa dos proprietários a possibilidade de usar ou dispor do imóvel. Assim, também o tenho por configurado. Ponderação última faço em relação à posse que o requerente passará a exercer. Neste particular, não diviso, nos autos, qualquer registro fotográfico do lote e eventuais acessões. A (in)existência de eventuais acessões e o valor delas pode vir a ser objeto de debate futuro, à luz do disposto no art. 1.255 do Código Civil. Assim, valendo-me do Poder Geral de Cautela que toca a todos os Órgãos Jurisdicionais, com amparo no art. 297 do CPC, e visando à preservação da prova, tenho por prudente impor ao requerente obrigação de não fazer, consistente no impedimento de demolição das acessões e benfeitorias eventualmente existentes no lote, após a sua desocupação, pelo menos até que se realize avaliação por um dos diligentes Oficiais de Justiça Avaliadores deste Tribunal de Justiça. A ré-agravante relata que ocupa o imóvel desde 2001, antes mesmo de a área ser regularizada pela Terracap. Aduz que a licitação para a venda do imóvel foi lançada em outubro de 2020, tendo participado do certame, sem lograr êxito, quando, então, manifestou interesse no exercício do direito de preferência de que tratava do Edital, no entanto, não há resposta da Terracap até o momento. Diz que a agravada tinha ciência de que o imóvel se encontrava ocupado e edificado, não sendo verdadeira a afirmativa de que a agravante seria pessoa estranha, pois o Edital é claro em informar previamente tais fatos. Sustenta que as edificações e benfeitorias devem ser indenizadas pela agravada, porquanto erigidas por possuidor de boa-fé, antes de o imóvel ser posto à venda em licitação promovida pela Terracap. Afirma que somente após as indenizações é que a agravada fará jus à imissão na posse. Finaliza afirmando que não estão presentes os requisitos para a tutela de urgência deferida na decisão atacada. Pede a antecipação da tutela provisória recursal para “suspender os efeitos da decisão agravada”, a qual deverá ser reformada ao final, no julgamento do mérito. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. De início, defiro a gratuidade de justiça para o fim de dispensa do preparo, considerando a declaração de hipossuficiência apresentada (id. 29281026). A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Ademais, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na espécie, à luz de uma cognição sumária, apropriada para este momento processual, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar. Com efeito, é inquestionável nos autos que a autora, aqui agravada, participou da licitação para a venda do imóvel discutido nos autos, mediante leilão público (Edital 11/2020 da Terracap), e sagrou-se vencedora do certame, adquirindo a propriedade plena do imóvel, conforme escritura pública de compra e venda (id. 101047995 na origem), devidamente registrada na matrícula (id. 101044775 na origem). Em razão desse negócio jurídico, a agravada ostenta a propriedade do imóvel, o que lhe assegura plena e imediata eficácia, conforme a regra que emerge do art. 1.245, § 2o, do Código Civil, que, privilegiando o assento registral como forma de aquisição da propriedade imobiliária, resguarda-lhe plena e ilimitada eficácia até que seja invalidado. Confira-se: Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis. [...] § 2o Enquanto não se promover, por meio de ação própria, a decretação de invalidade do registro, e o respectivo cancelamento, o adquirente continua a ser havido como dono do imóvel. Por isso, a agravada propôs a ação originária de imissão na posse do imóvel adquirido. Tratando-se de ação de natureza petitória, acompanhada de prova da propriedade mediante o registro do título translativo no registro de imóveis, a imissão da legítima proprietária na posse direta do imóvel consubstancia simples manifestação dos atributos inerentes ao domínio e manifestação da sequela inerente à propriedade. Em termos, orientam os arestos deste TJDFT: [...] 3. Nos termos do artigo 1.228 do Código Civil, o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha. 4. O arrematante de imóvel em leilão extrajudicial, depois de operada a transcrição da carta de arrematação no Registro de Imóveis, que produz efeitos imediatos, tem direito à imissão na posse do bem. 5. Na ação de imissão na posse descabe o exame e declaração de nulidade de arrematação, posterior compra e venda e respectivo registro no Cartório Imobiliário, o que demanda reconhecimento por meio de ação própria. In casu, não tem o condão de obstar a imissão do proprietário na posse do imóvel, a propositura de ação nesse sentido, mormente quando não foi proferida decisão em favor do requerente/ocupante. 6. Consoante consagrado no artigo 1.245 e § 2o, do Código Civil, transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis, sendo que, enquanto não sobrevier, por meio de ação própria, a decretação de invalidade do registro e o respectivo cancelamento, o adquirente continua a ser havido como dono do imóvel. 7. Consoante previsão do artigo 37-A, da Lei no 9.514/97, que dispõe sobre o Sistema de Financiamento Imobiliário e institui a alienação fiduciária de coisa imóvel, o ocupante do imóvel arrematado deve pagar taxa mensal pela ocupação irregular, a partir da transcrição da carta de arrematação no registro de imóvel, até a efetiva imissão do proprietário na posse do bem. 8. Apelação parcialmente conhecida e, na extensão, não provida. (APC 2014.07.1.027432-8, Rel. Desembargadora Simone Lucindo, 1a Turma Cível, julgado em 2/8/2017, DJe 23/8/2017) APELAÇÃO CÍVEL. IMISSÃO DE POSSE. IMÓVEL ARREMATADO EM LICITAÇÃO DA TERRACAP. PENDÊNCIA DE AÇÃO DISCUTINDO A LEGALIDADE DA PRAÇA. IRRELEVÂNCIA. SUSPENSÃO DA DESOCUPAÇÃO DO BEM. AUSÊNCIA. I - Constatando-se que a propriedade do imóvel, arrematado em leilão da Terracap, foi devidamente comprovada por meio de título de propriedade, devidamente registrado no cartório de imóveis, o arrematante tem o direito de ser imitido em sua posse, ainda que o ocupante do bem esteja discutindo judicialmente a legalidade do ato de alienação, o qual deve ser considerado ato jurídico perfeito e acabado apto a causar impacto imediato no mundo jurídico, até que sobrevenha eventual sentença declaratória de nulidade. II - Negou-se provimento ao recurso. (APC 0706658-28.2017.8.07.0003, Rel. Desembargador José Divino, 6a Turma Cível, julgado em 7/3/2018, DJe 14/3/2018) A agravante reclama que, embora tenha manifestado interesse em exercer o direito de preferência, não houve resposta da Terracap. Contudo, nada trouxe aos autos, no momento, para comprovar que requereu, de forma regular e tempestiva, o exercício do direito de preferência, o que, a princípio, sequer poderia sobrepor ao direito de propriedade conferida à agravada, mediante escritura pública de compra e venda, devidamente registrada na matrícula imobiliária. Ademais, a despeito de previsão da indenização por benfeitorias no edital e na escritura pública de compra e venda, essa circunstância não foi desconsiderada na decisão atacada, ao impor “obrigação de não fazer em desfavor do requerente consistente no impedimento de demolição das acessões e benfeitorias eventualmente existentes no lote, após a sua desocupação, pelo menos até que se realize avaliação”. De todo modo, simples possibilidade de indenização por benfeitorias, de regra, não obsta liminar imissão do proprietário na posse do imóvel, na ação petitória, consoante já decidiu esta egrégia Corte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. IMÓVEL OCUPADO ADQUIRIDO DA TERRACAP. DIREITO DE RETENÇÃO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1 - A Ação de Imissão de Posse compete a quem nunca teve a posse do bem litigioso, sendo ação petitória fundada no direito à posse, com origem em cláusula contratual. Destina-se ao adquirente que, com fulcro em título registrado, pretende a posse direta do bem com fundamento na propriedade. 2 - Cuidando-se de bem imóvel ocupado e adquirido da TERRACAP, o direito hipotético do atual ocupante à indenização por eventuais benfeitorias realizadas poderá ser discutido em ação própria e não obsta a imediata imissão do adquirente na posse do bem, ante a inequívoca demonstração do direito de propriedade, por meio de título devidamente registrado na matrícula do imóvel, pois inexiste direito de retenção no caso. Agravo de Instrumento provido. Maioria. (AGI 0706309-97.2018.8.07.0000, Relator Designado Desembargador Ângelo Passareli 5a Turma Cível, julgado em 15/8/2018, DJe 20/8/2018) Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 28 de setembro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator